Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANOS MORAIS.
1. O empréstimo realizado por instituição financeira através de fraude interna, falsificando a assinatura do consumidor, é passível de ocasionar danos extrapatrimoniais, mantidos em R$ 8.000,00.
2. Negou-se provimento ao apelo.